Tribunal: TJDFT
Processo: 0724840-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos, etc.. Trata-se de agravo de instrumento oposto contra Decisão que decretou revelia. O pedido estampado no agravo é o seguinte: “Seja recebido o presente Agravo de Instrumento com atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, para que seja afastada a revelia e determinada a análise da contestação apresentada pela ré/agravante, sob pena de gerar grave prejuízo ao Agravante”. Dispõe o Art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Vê-se de pronto que a hipótese submetida a recurso não se enquadra nos permissivos do agravo de instrumento, sobretudo porque não traz nenhuma situação de urgência ou prejuízo irreparável. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator